Tribunal: TJES
Processo: 0009225-77.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009225-77.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO VICTOR DE ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009225-77.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO VICTOR DE ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO
E USO DE DROGAS
.
ARTIGO
157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL
.
1
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO BEM. POSSE MANSA E PACÍFICA. 2.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE.
ATUAÇÃO DECISIVA PARA A CONCRETIZAÇÃO DO CRIME.

3
.

RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.

1.

Não é possível falar em desclassificação para a forma tentada de roubo, haja vista que o crime restou consumado, tendo o apelante e os comparsas deixado o local do crime de posse dos objetos subtraídos, de modo que a apreensão aconteceu instantes após, já restando configurada a inversão da posse e, por consequência, a posse mansa e pacífica dos bens. Precedentes do STJ.
2
. Não configurada a participação de menor importância a que alude o artigo 29, §1º, do Código Penal, que somente deve ser reconhecida ao agente cuja atuação não se mostre decisiva para a concretização do fato criminoso.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009225-77.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO VICTOR DE ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO VICTOR DE ALMEIDA DOS SANTOS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e artigo 28 da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa e prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 2 (dois) meses, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 22 de outubro de 2021, o denunciado, juntamente aos corréus Emilly Oliveira Ramos e Weverton Gabriel Trindade Neves, subtraíram, mediante grave ameaça, dois aparelhos celulares, três pares de calçados femininos, trezentas peças de roupas, nove pares de chinelos e duas bolsas do estabelecimento comercial da Loja Diferenzza Multimarcas.

Em suas razões de recurso a defesa requereu (I) a desclassificação para o crime de roubo majorado tentado; (II) reconhecimento da participação de menor importância; e (III) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Em um primeiro momento, suscitou a defesa a desclassificação para roubo majorado na modalidade tentada, ao argumento de que não houve a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos.

Contudo, o relato judicial da vítima Ana Carolina Medeiros do Carmo evidenciou que o acusado e os comparsas deixaram o estabelecimento comercial após a subtração dos bens, sendo que já estavam dentro do veículo, prontos para deixarem o local, quando foram abordados pela polícia.

Nesse mesmo sentido, os policiais militares Maycon Coimbra Francolino e Divanette Barbosa Barcellos, também inquiridos em juízo, evidenciaram que os réus já estavam dentro do veículo com todos os pertences subtraídos quando foi dada a ordem de parada, havendo, ainda, tentativa de fuga.

Deste modo, inviável falar em desclassificação para a forma tentada de roubo, haja vista que o crime restou consumado, tendo o apelante e os comparsas deixado o local do crime de posse dos objetos subtraídos, de modo que a apreensão aconteceu instantes após, já restando configurada a inversão da posse e, por consequência, a posse mansa e pacífica dos bens.

Acerca do tema colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONSUMADO NO MOMENTO DA INVERSÃO DA POSSE DO BEM. POSSE DESVIGIADA. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 582/STJ. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. AÇÃO QUE PERDUROU ALÉM DO NECESSÁRIO PARA A PRÁTICA DELITIVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos. 2. Consoante a jurisprudência do STJ: "[c]onsuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." (Súmula n. 582 do STJ). Precedentes. 3. Não se verifica ilegalidade, na aplicação da majorante da restrição à liberdade da vítima, se a ação delitiva perdurou por tempo superior à necessária à consumação do delito, sendo imprópria a estreita via do especial à revisão do entendimento. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.008.396/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Adiante, no que se refere ao pleito de reconhecimento de participação de menor importância e a consequente aplicação da causa geral de diminuição de pena contida no artigo 29, §1º, do Código Penal, passo a tecer as seguintes considerações.

Ainda que alegue o recorrente que não praticou nenhum ato executório e que não exerceu grave ameaça em relação à vítima, verifica-se que coube a ele, na dinâmica delitiva, participação ativa durante os atos de execução, bem como para auxiliar diretamente na subtração dos pertences, consoante restou verificado das provas colhidas nos autos.

Destaca-se, neste ponto, o relato da vítima descrevendo a conduta específica do apelante, tendo ele entrado na loja e auxiliado os corréus a subtraírem as mercadorias e colocarem as mesmas no interior do veículo que os garantiria a fuga do local.

Longe de estar configurada, destarte, a participação de menor importância a que alude o artigo 29, §1º, do Código Penal, que somente deve ser reconhecida ao agente cuja atuação não se mostre decisiva para a concretização do fato criminoso.

Sobre o tema, segue o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO TENTADO - PRELIMINAR DEFENSIVA - ARGUIÇÃO DE NULIDADE - PRISÃO ILEGAL. Não há que se falar em nulidade da prisão, se o acusado foi preso após ininterrupta perseguição dos policiais, iniciada logo após os fatos, de modo a configurar o flagrante impróprio a que alude o art. 302, III, do CPP. Por outro lado, impróprio se falar em nulidade do auto de prisão em flagrante que preencheu todas as formalidades legais, ainda mais se levando em conta que eventuais falhas do procedimento inquisitorial, de cunho meramente informativo, não viciam a ação penal. Ademais, restam superadas as alegações de nulidade da prisão em flagrante ante a sua conversão em preventiva, havendo, assim, novo título a justificar a segregação cautelar. MÉRITO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO TENTANTO PARA O DELITO DE ROUBO MAJORADO TENTADO - INVIABILIDADE - ANIMUS NECANDI DEVIDAMENTE COMPROVADO. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP), imperiosa se torna a condenação do denunciado como incurso nas sanções do respectivo tipo penal, sobretudo quando os elementos de convicção amealhados no curso do processo revelarem a existência de animus necandi intrínseco à execução do crime patrimonial, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação para o delito de roubo majorado tentado. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INVIABILIDADE. Demonstrado nos autos que o agente, conscientemente, contribuiu para a realização comum da empreitada criminosa atuando como verdadeiro coautor, impossível reconhecer a participação de menor importância. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - DESCABIMENTO - SANÇÃO BÁSICA FIXADA DE MODO JUSTO E RAZOÁVEL. Se a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, que culminou com a aplicação da pena-base ao réu acima do mínimo legal, encontra respaldo nos autos, deve ser ela mantida. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011200025762, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2022, Data da Publicação no Diário: 21/11/2022).

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.